Tribunal: TJBA
Processo: 8011452-89.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011452-89.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ADILSON DE JESUS SANTOS e outros (62)

Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, PAULO JOSE CAMPOS LOBO, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ABDIJALILI PEREIRA BELCHOT FILHO, FABIA DE ARAUJO MACHADO, MILENE COSTA MIRANDA FALCAO, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO registrado(a) civilmente como EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DE 34,06%. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. O STF, em julgamento do RE 976610/BA, apreciou a matéria relativa à aplicação da integralidade do percentual de 34,06% a todas as patentes da carreira militar no âmbito do Estado da Bahia, tendo firmado ao seguinte tese: “
O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte
”(Tema 984/STF).

2. O caso amolda-se, portanto, ao quanto dispõe o art. 535, III e 5º e 7º, do CPC.

3. No tocante a alegação dos Agravados de que o trânsito em julgado do julgamento do RE 976610/BA ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado da sentença executada, destaca-se que não é a data do trânsito em julgado do precedente obrigatório que serve de marco para a viabilidade da arguição de coisa julgada inconstitucional em sede executiva, mas sim a data do julgamento realizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011452-89.2019.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravados ADILSON DE JESUS SANTOS e outros (62).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

Presidente

Desa Maria da Purificação da Silva

Relatora